Tribunal: TJSP
Processo: 1501404-93.2021.8.26.0222
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Crime de Trânsito – Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa – Embriaguez constatada por meio de exame toxicológico – Ausência de contraprova idônea atestando o contrário – Conjunto probatório suficiente ao reconhecimento da materialidade
Uma vez constatado o estado de embriaguez daquele que conduz

Ementa:
Crime de Trânsito – Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa – Embriaguez constatada por meio de exame toxicológico – Ausência de contraprova idônea atestando o contrário – Conjunto probatório suficiente ao reconhecimento da materialidade
Uma vez constatado o estado de embriaguez daquele que conduz veículo automotor em via pública, por exame toxicológico, não há como afastar-se a realização do tipo penal previsto no art. 306 do CTB se não chegou a ser produzida contraprova idônea.

Cálculo da pena – Multa – Hipossuficiência econômica do réu – Número de dias-multa a ser fixado consoante as circunstâncias do crime e o grau de reprovabilidade da conduta do agente – Situação econômica do réu a ser considerada na determinação do valor de cada dia-multa – Possibilidade de parcelamento nos termos do art. 169 da LEP
Não se pode deferir o pedido de afastamento da prestação pecuniária com fundamento em suposta hipossuficiência do apelante, se a análise elaborada pelo Juízo de primeiro grau, a quem cabe a escolha da pena mais adequada à prevenção, repreensão ou reeducação do condenado, foi elaborada em obediência aos parâmetros legalmente estabelecidos.
A situação econômica do réu (art. 60, §1o, do CP) é necessariamente considerada apenas na fixação do valor de cada dia-multa, não podendo ser, porém, inferior a 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, nem tampouco superior a 5 salários mínimos (art. 49, § 1o, do CP).
Se restar demonstrado, todavia, que a pena pecuniária, conquanto dosada consoante os critérios acima relacionados, compromete, ainda assim, o orçamento do sentenciado de modo insustentável, deverá o Juízo da Execução determinar seu parcelamento, conforme preceituado no art. 169 da Lei n. 7.210/84.

Pena – Substituição da pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa – Descabimento por ser o réu reincidente em crime doloso – Entendimento do art. 44, incs. II e III, do CP
Em se cuidando de reincidente, não se admite a substituição da pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa, por expressa vedação do art. 44, inc. II, do CP. Descaberá de igual modo a conversão se "os motivos e as circunstâncias" não a indicarem como suficiente, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal.

Crime de Trânsito – Suspensão ou proibição de obter-se a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor – Fixação consoante os mesmos critérios empregados para estabelecimento da privação de liberdade – Art. 293 CTB – Entendimento
Conquanto o sistema adotado pelo legislador do CTB dê margem a uma série de aberrações, na ausência de balizas outras, que não as do art. 293 CTB, estabelecendo critérios específicos para fixação do quantum a ser imposto concernente à pena de suspensão ou de proibição de obter-se a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, deve seu cálculo seguir os mesmos parâmetros empregados para dosar a privação de liberdade.